Tribunal: TJBA
Processo: 8035518-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035518-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO MARCELO VIEIRA ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA

AGRAVADO: ISABELA VIDIGAL DA CRUZ BRITO

Advogado(s)
:
LEONARDO VIANA SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE DESCENDENTE RESIDENTE NO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
João Marcelo Vieira Alves e outros
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho de Vitória da Conquista, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movida por
Isabela Vidigal da Cruz Brito
, que
determinou a suspensão dos atos expropriatórios
sobre o imóvel situado na Rua Pompílio Neto, nº 28, Caminho do Parque, Vitória da Conquista/BA, sob fundamento de tratar-se de bem de família.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar
a legitimidade da embargante, filha dos executados e residente no imóvel
, para pleitear a declaração de impenhorabilidade do bem, bem como a correção da decisão que
suspendeu os atos de expropriação
com base na proteção do bem de família.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro constituem meio processual adequado para a defesa de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de bem atingido por ato judicial.
4. O art. 1º da Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial da entidade familiar, salvo nas hipóteses expressamente previstas. Tal proteção tem fundamento nos direitos fundamentais à
moradia
(art. 6º, CF) e à
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, CF).
5. A
legitimidade ativa
de descendente que resida no imóvel decorre da sua condição de
copossuidora e integrante da entidade familiar
, sendo irrelevante a titularidade formal da propriedade. Essa compreensão foi consolidada pelo STJ (REsp nº 345.933/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 29/04/2002).
6. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2423154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/04/2024; AgInt no AREsp nº 1213638/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/02/2024), a impenhorabilidade do bem de família
é matéria de ordem pública
, podendo ser arguida a qualquer tempo, enquanto não consumada a arrematação, e por qualquer membro da entidade familiar.
7. A alegação de
coisa julgada ou preclusão
não alcança a embargante, que
não figurou como parte na execução
, nos termos do art. 506 do CPC.
8. Presentes a
probabilidade do direito
(comprovação da residência e posse da embargante) e o
perigo de dano
(risco de perda do único imóvel familiar), mantém-se a decisão que suspendeu os atos expropriatórios, conforme autoriza o art. 678 do CPC.
9. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada pela jurisprudência dominante, não havendo elementos para reforma em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese
10.
Recurso conhecido e não provido.
Mantida a decisão que suspendeu os atos expropriatórios sobre o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro.
Tese de julgamento:

1. “O descendente residente no imóvel possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro visando à proteção do bem de família.”

2. “A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e por qualquer membro da entidade familiar.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8035518-26.2025.8.05.0000,
da Comarca de Vitória da Conquista, figurando como parte Agravante
JOAO MARCELO VIEIRA ALVES e Outros
e como parte Agravada

ISABELA VIDIGAL DA CRUZ BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça